Tribunal: TJDFT
Processo: 0722418-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. REVOGAÇÃO. AFASTAMENTO DO LAR. SUBSTITUIÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PÚBLICA. GARANTIA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PRESERVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
2. Tal remédio constitucional, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). 2.1. Como o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). 2.3. Em assim sendo, para a concessão da ordem, necessário se faz a comprovação inequívoca acerca dos fatos aduzidos e fundamento jurídico indene de dúvidas quanto à pretensão.
3. Noticiado nos autos principais que a suposta vítima não mais residia no imóvel do qual a suposta agressora deveria se manter afastada, foi revogado o afastamento do lar, permitindo à paciente o retorno ao imóvel de sua propriedade. 3.1. Lado outro, o órgão ministerial noticiou descumprimento da proibição de contato, consubstanciada no envio de mensagens à suposta vítima, tendo esta destacado restar “muito fragilizada e com receio da postura da autora.”
4. Não se vislumbra falta de adequação da decisão que revogou o afastamento do lar, até porque tal medida resultou do fato de que a ofendida desocupou o imóvel, indo residir em outro local e, por tal razão, somado ao fato dos relatos de difícil convivência entre as partes, foram mantidas outras medidas protetivas e determinado o monitoramento eletrônico. 4.1. Do quê dos autos consta, os motivos que ensejaram a revogação do afastamento do lar ainda persistem, sobretudo ante o descumprimento da proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio, devendo ser adotadas medidas que garantam as integridades física e psíquica da ofendida e, quiçá de sua vida, se considerada a notícia de ameaça de esfaqueamento perpetrada pela ofensora, resultando em fato irreparável. Presentes, portanto, o risco de dano e o perigo da demora, justificando a determinação de monitoramento eletrônico e a manutenção das demais medidas protetivas anteriormente fixadas.
5. Não se vislumbram motivos para a revogação do monitoramento eletrônico determinado pela autoridade coatora, uma vez que a medida se coaduna com os contornos delineados para o caso concreto. Tampouco há qualquer coação ilegal no ato judicial ora atacado, de modo a modificá-lo por meio do presente habeas corpus.
6. Recurso conhecido. Ordem denegada.